Tribunal: TJSP
Processo: 1106763-09.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Rateio da verba honorária que observou o trabalho do advogado da ré Elena – Descabimento do afastamento dos honorários impostos em desfavor do embargante somente em razão da ausência de contestação à reconvenção – Incidência do art. 85, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade do

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Rateio da verba honorária que observou o trabalho do advogado da ré Elena – Descabimento do afastamento dos honorários impostos em desfavor do embargante somente em razão da ausência de contestação à reconvenção – Incidência do art. 85, § 1.o, do Código de Processo Civil – Inviabilidade do reconhecimento da litigância temerária de terceiro estranho à lide – Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do convencimento – Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão do julgado – Embargos rejeitados.